Tribunal: STJ
Processo: 0000458-98.2020.8.16.0194
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2099228 - PR (2023/0346080-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: MARCIA CRISTINA TEIXEIRA PRATES
ADVOGADOS
: MICHEL SALIBA OLIVEIRA - DF024694
NILTON TEIXEIRA PRATES - SC020277
FERNANDA TORELLI VIEIRA DA CUNHA PRATES - SC025132
JANAINA DA SILVA LEME DOS SANTOS - DF054805
MARINA MORAIS ALVES - DF062436
ANA CLARA DA COSTA SANTOS - DF064788
RECORRIDO
: GRAPHITE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
ADVOGADO
: LUIZ AUGUSTO PEREIRA DE ARAÚJO JUNIOR - PR024648
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. CONTAGEM DE PRAZO. LEI No
11.419/2006. TEMPESTIVIDADE. FIANÇA. LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE MORATÓRIA.
PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CODEVEDOR SOLIDÁRIO. SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, decorrido o prazo de 10 dias
corridos para consulta do sistema eletrônico, inicia-se, no primeiro dia útil subsequente,
a contagem do prazo processual propriamente dito.
2. A interrupção da prescrição operada contra um dos codevedores solidários estende-
se aos demais, nos termos do art. 204, § 1o, do Código Civil.
3. A mera tolerância para pagamento parcelado, sem alteração das condições
contratuais originais, não caracteriza moratória apta a exonerar fiadores.
4. Incide a Súmula 7/STJ quando a pretensão recursal demanda reexame de conjunto
fático-probatório.
5. Recurso especial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
07/10/2025
13/10/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA51404426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/10/2025 17:02:38
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: bc87b58e-dfd4-4091-9641-7c968f1f3fa7

RECURSO ESPECIAL No 2099228 - PR (2023/0346080-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: MARCIA CRISTINA TEIXEIRA PRATES
ADVOGADOS
: MICHEL SALIBA OLIVEIRA - DF024694
NILTON TEIXEIRA PRATES - SC020277
FERNANDA TORELLI VIEIRA DA CUNHA PRATES - SC025132
JANAINA DA SILVA LEME DOS SANTOS - DF054805
MARINA MORAIS ALVES - DF062436
ANA CLARA DA COSTA SANTOS - DF064788
RECORRIDO
: GRAPHITE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
ADVOGADO
: LUIZ AUGUSTO PEREIRA DE ARAÚJO JUNIOR - PR024648
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. CONTAGEM DE PRAZO. LEI No
11.419/2006. TEMPESTIVIDADE. FIANÇA. LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE MORATÓRIA.
PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CODEVEDOR SOLIDÁRIO. SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, decorrido o prazo de 10 dias
corridos para consulta do sistema eletrônico, inicia-se, no primeiro dia útil subsequente,
a contagem do prazo processual propriamente dito.
2. A interrupção da prescrição operada contra um dos codevedores solidários estende-
se aos demais, nos termos do art. 204, § 1o, do Código Civil.
3. A mera tolerância para pagamento parcelado, sem alteração das condições
contratuais originais, não caracteriza moratória apta a exonerar fiadores.
4. Incide a Súmula 7/STJ quando a pretensão recursal demanda reexame de conjunto
fático-probatório.
5. Recurso especial a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Cuida-se de recurso especial interposto por MARCIA CRISTINA TEIXEIRA
PRATES, com fundamento no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que, em embargos à execução de
contrato de locação, reformou sentença de primeiro grau, ficando assim ementado (fls.
1.276/1.277-e/STJ):

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CONTRATO
DE
LOCAÇÃO
NÃO
RESIDENCIAL
–
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA PARCIAL, QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DAS
OBRIGAÇÕES VENCIDAS ANTERIORMENTE A
E DECLAROU
17/10/2016
EXTINTO O CONTRATO DE FIANÇA PELA CONCESSÃO DE MORATÓRIA –
APELAÇÃO DA EMBARGADA. I. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSOEM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE – AFASTAMENTO – RECURSO
PROTOCOLADO NO ÚLTIMO DIA DO PRAZO, CONTADO EM DIAS ÚTEIS,
EXCLUÍDO O DIA DO COMEÇO E INCLUÍDO O DIA DO VENCIMENTO. II.
Documento eletrônico VDA51027387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:20
Código de Controle do Documento: 59034b06-ee37-4878-9a86-2efb3ec20f31

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO– ACOLHIMENTO – CITAÇÃO
TARDIA QUE NÃO PODE SER IMPUTADA EM DESFAVOR DA EMBARGADA –
EMBARGANTE QUE FOI RESIDIR EM OUTRO PAÍS – RECOLHIMENTO DAS
CUSTAS PARA EXPEDIÇÃO DA CARTA ROGATÓRIA – POSTERIOR
DEFERIMENTO, EM GRAU DE RECURSO, DA CITAÇÃO POR EDITAL,
CONSIDERANDO-SE A INUTILIDADE DAS DILIGÊNCIAS ANTES SOLICITADAS
E QUE AS CITANDAS ESTAVAM EM LUGAR INCERTO – OBRIGAÇÃO
SOLIDÁRIA – CITAÇÃO DE OUTROS EXECUTADOS QUE INTERROMPEU A
PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO A TODOS OS DEVEDORES – PRESCRIÇÃO
AFASTADA. III. MÉRITO. PROPOSTA DE QUITAÇÃO DOS ENCARGOS
ATRASADOS, FORMULADA VIA EMAIL, POR TERCEIRO ALHEIO AO
CONTRATO, QUE NÃO ACARRETOU NOVAÇÃO NEM MORATÓRIA PARA
EXONERAR A FIADORA – ACEITE PELA LOCADORA QUE OBJETIVOU
FACILITAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA, SEM ALTERAR AS CONDIÇÕES DO
CONTRATO – INADIMPLÊNCIA REITERADA – FIADORA INTEGRANTE DO
MESMO NÚCLEO FAMILIAR – NECESSIDADE DE OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO
DA BOA-FÉ OBJETIVA. APELO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR
IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.

Houve oposição de embargos de declaração pela recorrente, os quais foram
rejeitados.
Nas razões do recurso especial, a recorrente sustenta violação aos arts. 5o,
§ 3o, da Lei no 11.419/2006, 240, §§ 1o e 2o, e 1.022, III, do Código de Processo Civil, e
aos arts. 206, § 3o, I, e 838, I, do Código Civil. Alega, em síntese, que: (i) o recurso de
apelação da recorrida foi intempestivo, pois a intimação tácita ocorreu em
e
27/01/2022
o prazo encerrou-se em
, mas a apelação foi interposta apenas em
17/02/2022
; (ii) houve desídia da recorrida em promover a citação da recorrente por
18/02/2022
carta rogatória, aplicando-se o § 2o do art. 240 do CPC; (iii) o Tribunal não analisou
adequadamente a sucessão da Editora Compromisso na dívida e a posterior
concessão de moratória sem anuência da fiadora.
Foram apresentadas contrarrazões às fls. 1.406/1.444, sustentando a
tempestividade da apelação e a inexistência de moratória apta a exonerar a fiadora.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, examino a alegada intempestividade do recurso de apelação
interposto pela recorrida.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, decorrido o
chamado "prazo do sistema", consistente nos 10 (dez) dias corridos contados do dia
seguinte ao envio eletrônico da comunicação, inicia-se, no primeiro dia útil
subsequente, a contagem do prazo processual propriamente dito, observado o
disposto nos arts. 219 e 1.003, § 5o, do CPC.
A propósito:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRAZOS. INTIMAÇÃO DOS
ATOS PROCESSUAIS. PROCESSO ELETRÔNICO. Para os efeitos da fluência
dos prazos processuais, a Lei no 11.419, de 2006, distingue a informação no Diário
Documento eletrônico VDA51027387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:20
Código de Controle do Documento: 59034b06-ee37-4878-9a86-2efb3ec20f31

da Justiça eletrônico da publicação do que nela se contém. Considera-se como
data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da informação (art. 4o, § 3o). Já o
início dos prazos processuais se dá no primeiro dia útil que se seguir àquele
considerado como data da publicação (art. 4o, § 4o). Espécie em que tanto o
acórdão embargado como aquele indicado como paradigma seguiram estritamente
esses ditames legais. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EAREsp n. 21.851
/SP, relator Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, julgado em
, DJe de
17/4/2013
.)
29/4/2013

No caso dos autos, a intimação eletrônica foi expedida em 17.1.2022. O
prazo de 10 dias corridos para consulta do sistema transcorreu de 18.1.2022 a
27.1.2022. Não havendo consulta expressa no período, considera-se a intimação
automaticamente realizada em 27.1.2022. O prazo de 15 dias úteis para apelação
iniciou-se em 28.1.2022 (primeira sexta-feira) e, considerando a contagem em dias
úteis, teve término em 18.2.2022.
Assim, tenho que o recurso é tempestivo, uma vez que protocolado
em 18.2.2022, ou seja, no último dia do prazo legal, como acertadamente decidido pelo
Tribunal de origem.
Superada a questão da tempestividade, passo à análise do mérito
propriamente dito.
A recorrente sustenta violação ao art. 240, §§ 1o e 2o, do CPC, alegando que
a desídia da recorrida em promover a citação por carta rogatória impediria a aplicação
dos efeitos retroativos da interrupção da prescrição.
Contudo, verifica-se do conjunto fático delineado no acórdão recorrido que
houve citação de outros executados solidários ainda em 2015, notadamente Gleden
Teixeira Prates (marido da recorrente) em 12.10.2015 e a pessoa jurídica locatária em
29.09.2015. Conforme jurisprudência consolidada desta Corte, a interrupção da
prescrição operada contra um dos codevedores solidários estende-se aos demais, nos
termos do art. 204, § 1o, do Código Civil, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CODEVEDORES.
PRESCRIÇÃO.
INTERRUPÇÃO.
FUNDAMENTOS
INSUFICIENTES PARA ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. 1. Segundo a
jurisprudência do STJ, a interrupção da prescrição havida contra um dos
codevedores - e, portanto, o reinício da contagem da prescrição, se interpostos
embargos - prejudica a todos os demais, consoante estipula o artigo 204, § 1°, do
CC/2002 (artigo 176, § 1°, do CC/1916). Precedentes. 2. Agravo regimental não
provido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 187.449/MG, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
27/8/2013
5/9/2013

Ademais, registro que o fiador de contrato de locação, uma vez cientificado
em anterior ação de despejo, sofre os efeitos da interrupção da prescrição, conforme já
me manifestei: "Se o fiador de contrato de locação foi cientificado na ação de despejo,
a interrupção da prescrição com relação ao locatário também lhe atinge, nos termos
do § 3o do art. 204 do Código Civil" (AgInt no REsp n. 1.346.323/SP, Rel. Min. Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe
).
3/11/2016
Documento eletrônico VDA51027387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:20
Código de Controle do Documento: 59034b06-ee37-4878-9a86-2efb3ec20f31

Assim, não há falar em prescrição das obrigações executadas, uma vez que
a interrupção se operou validamente em face dos demais codevedores solidários.
Quanto à alegada exoneração da fiança por concessão de moratória,
verifico que o Tribunal de origem examinou detidamente a questão e concluiu que a
mera tolerância para pagamento parcelado da dívida, proposta por terceiro estranho ao
contrato, não caracterizou novação ou moratória apta a exonerar os fiadores.
O acórdão recorrido destacou que a proposta partiu de terceiro alheio aos
fiadores e que o contrato de locação continha cláusula expressa dispondo que
"eventuais tolerâncias da LOCADORA, no cumprimento das condições pactuadas, não
importarão em novação ou alteração contratual, não gerando direitos à LOCATÁRIA e
aos fiadores".
Ademais, o Tribunal estadual considerou relevante o fato de que os
executados são integrantes do mesmo núcleo familiar, tendo conhecimento das
obrigações assumidas e das modificações na ocupação do imóvel, circunstância que
deve ser analisada à luz do princípio da boa-fé objetiva, alterando a conclusão do juízo
no que diz respeito à aplicação da Súmula 214 desta Corte e à incidência do
primevo
art. 39 da Lei de Locações. O Tribunal de origem entendeu que a tolerância para
pagamento do débito, manifestada via e-mail, não importava moratória por não alterar
a forma do contrato, o que encontra fundamentação no arcabouço fático dos autos e
está suficientemente fundamentado.
A pretensão da recorrente de revisão desse entendimento esbarra na
Súmula 7 desta Corte, visto que demandaria o reexame do conjunto fático-probatório
dos autos para se chegar a conclusão diversa.
Portanto, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a
jurisprudência desta Corte, não havendo violação aos dispositivos legais invocados.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso especial.
Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10%
(dez por cento) a quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida,
observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, ônus suspensos
no caso de beneficiário da justiça gratuita.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51027387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:20
Código de Controle do Documento: 59034b06-ee37-4878-9a86-2efb3ec20f31

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.099.228 / PR
Número Registro: 2023/0346080-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00004589820208160194 000045898202081601941 000045898202081601942 00126583520238160194
126583520238160194 4589820208160194 45898202081601941 45898202081601942
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARCIA CRISTINA TEIXEIRA PRATES
ADVOGADOS
: MICHEL SALIBA OLIVEIRA - DF024694
NILTON TEIXEIRA PRATES - SC020277
FERNANDA TORELLI VIEIRA DA CUNHA PRATES - SC025132
JANAINA DA SILVA LEME DOS SANTOS - DF054805
MARINA MORAIS ALVES - DF062436
ANA CLARA DA COSTA SANTOS - DF064788
RECORRIDO
: GRAPHITE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
ADVOGADO
: LUIZ AUGUSTO PEREIRA DE ARAÚJO JUNIOR - PR024648
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA51387006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:14:02
Código de Controle do Documento: d0d4f44d-9a6f-4eb3-85f7-677576642c1f

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:14:02
Código de Controle do Documento: d0d4f44d-9a6f-4eb3-85f7-677576642c1f